Tribunal: TJDFT
Processo: 0017149-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017149-27.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: 5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE LIMP E SERV AUXILIARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. MEDIDAS CAUTELARES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUADRO SOCIETÁRIO. UNIDADE GERENCIAL. LOCALIZAÇÃO. CIRCULAÇÃO DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo os embargos de terceiro manejados antes da citação das pessoas jurídicas a serem incluídas no polo passivo da execução fiscal e antes da intimação da penhora, não há que se falar em inadequação da via processual eleita, pois a parte caracteriza-se como terceira. 2. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em caso de grupo econômico e confusão patrimonial exige a efetiva demonstração de liame entre as empresas, atual ou, ao menos, à época da formação do débito. Nessa perspectiva, o instituto jurídico que acarreta a responsabilização de outras pessoas jurídicas não deve ser utilizado de forma indiscriminada, em razão apenas de nomes similares e de vínculo extinto em data bastante pretérita ao débito fiscal. 3. De acordo com o acervo probatório colhido nos autos, os indicativos de vínculo entre as empresas já haviam sido extintos à época da inscrição dos débitos tributários, não havendo comprovação, ainda, de circulação de ativos entre as empresas, o que afasta a caracterização do grupo econômico, desde quando possível a cobrança da dívida, obstando, por conseguinte, a responsabilização da empresa embargante pelos referidos débitos. 4. Os honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública devem ser calculados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que, no caso dos presentes embargos de terceiro, equivale ao montante objeto da cobrança efetuada por meio da execução fiscal. 5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 674 do CPC, alegando serrem incabíveis embargos de terceiros opostos por pessoa jurídica que foi incluída na execução mediante decisão em cautelar fiscal, a qual, por sua vez, reconheceu a existência de grupo econômico. Afirma que as demais empresas que foram incluídas na execução pela decisão que reconheceu o grupo econômico manejaram corretamente embargos à execução, mesmo sem terem sido citadas, tendo apenas a recorrida ingressado, equivocadamente, com embargos de terceiro. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 5a Região. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada violação ao 674 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003